Tribunal: TJMT
Processo: 1021561-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1021561-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Consulta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]
Parte(s):

[MILENA APARECIDA DE ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 079.152.711-56 (AGRAVANTE), J. F. D. N. P. - CPF: 097.882.741-45 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MILENA APARECIDA DE ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 079.152.711-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CRIANÇA. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA. DEMORA EXCESSIVA NA FILA DO SUS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À INFÂNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por menor, representado por sua genitora, contra decisão da Segunda Vara Cível de Alta Floresta que indeferiu tutela provisória de urgência para assegurar atendimento especializado em psicologia e psiquiatria, apesar de prescrição médica e classificação de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora superior a 100 dias para consulta especializada no SUS, apesar de laudos médicos que indicam urgência, autoriza a intervenção judicial para determinar o atendimento imediato; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento deve recair sobre o Município ou se subsiste a solidariedade do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal (arts. 6o, 196 e 227) assegura à criança o direito fundamental à saúde, impondo ao Estado e à sociedade o dever de garanti-lo com absoluta prioridade.

4.

O art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente reforça a obrigação de assegurar, com prioridade absoluta, o direito à saúde, impondo ao poder público providências imediatas.

5.

O art. 2o da Lei 8.080/1990 estabelece que a saúde é direito fundamental do ser humano e que o Estado deve prover condições indispensáveis ao seu exercício.

6.

A tutela de urgência (CPC, art. 300) deve ser concedida quando demonstrados probabilidade do direito e perigo de dano, o que ocorre diante de prescrição médica específica e classificação de urgência pelo SUS.

7.

O Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ considera excessiva a espera superior a 100 dias para consultas, parâmetro superado no caso concreto.

8.

A jurisprudência do TJMT reconhece que a burocracia do SISREG não pode prevalecer sobre situações de urgência médica, sob pena de violar a dignidade da pessoa humana.

9.

A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde foi reconhecida pelo STF no Tema 793 (RE 855.178/SE), permitindo ao Judiciário impor a obrigação a qualquer deles, ainda que se direcione prioritariamente ao Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito fundamental à saúde da criança prevalece sobre a ordem burocrática do sistema de regulação do SUS.

2.

A demora excessiva no atendimento especializado, superior a 100 dias, caracteriza omissão estatal e risco de dano irreparável.

3.

Os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do tratamento, cabendo o direcionamento prioritário ao Município, sem afastar a responsabilidade do Estado em caso de descumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts.
6o, 196 e 227; ECA, art. 4o; Lei 8.080/1990, art. 2o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE 855.178/SE (Tema 793).

·

CNJ, Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde.

·

TJMT, N.U 1016117-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/08/2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por João Francisco Nascimento Penha, representado por sua genitora, Milena Aparecida de Araújo do Nascimento, por intermédio da Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1003089-39.2025.8.11.0007, indeferiu a tutela provisória de urgência para realização de atendimentos com psicólogo e psiquiatra ao menor, ao fundamento de ausência de negativa expressa do ente público e inexistência de demonstração da urgência.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que, embora a demanda seja classificada como eletiva pelo NAT, a situação de saúde do menor, com apenas 6 (seis) anos de idade, é urgente, ante os sintomas de agressividade e atraso de desenvolvimento escolar.

Afirma que houve solicitação expressa de profissional do SUS, com indicação de risco classificado como “amarelo - urgência”, e que a suposta inclusão em fila de espera não garante o atendimento efetivo.

Informa, ainda, que a consulta com psiquiatra, agendada para 17/04/2025, não foi realizada e, a com profissional de psicologia sequer foi agendada.

Expõe que a morosidade do procedimento administrativo compromete o desenvolvimento neuropsicomotor do menor e evidencia o risco de dano irreparável à sua saúde e dignidade.

Assevera que os laudos médicos apontam a urgência e necessidade do tratamento, e que a omissão do poder público compromete o direito fundamental à saúde e à infância.

Diante desses argumentos, requer a concessão de tutela de urgência recursal para compelir os entes públicos a assegurarem, em caráter de urgência, o atendimento com profissional da psicologia e da psiquiatria, ainda que por meio de rede privada, às expensas dos Agravados.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi negado, id. 296980886.

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso e, subsidiariamente, pelo direcionamento da obrigação ao ente municipal. Id. 303384352.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo provimento do recurso. Id.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025